Tribunal: TJDFT
Processo: 0738925-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. ANUÊNCIA DA PARTE QUANTO AO SEGUNDO VALOR OFERTADO. OFERTA. TRATAMENTO DIVERSO ENTRE CONSUMIDORES. ÔNUS PROBATÓRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULO MENSAL. APLICAÇÃO "PRO RATA DIE". RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença do juízo do 4° Juizado Especial cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos do autor, tendo em vista que a discussão do valor do imóvel é inerente à fase preliminar de negociação.

2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória cumulada com pedido de restituição de indébito em razão de compra de imóvel “na planta”. Narrou que em fevereiro de 2021 realizou compra de imóvel junto às empresas requeridas. Aduziu que o diferencial para a aquisição foi a possibilidade de financiamento imediato, antes da expedição da carta de habite-se, pois, dessa forma, o saldo devedor não seria corrigido pelo INCC. Pontuou que em março de 2021 formulou proposta de aquisição no valor de R$ 980.00,00 (novecentos e oitenta mil reais) e que a requerida apresentou contraproposta de R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais). Ressaltou que o segundo valor foi aceito e o financiamento foi aprovado junto à CEF (Caixa Econômica Federal). Asseverou que a segunda requerida fez o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda com o preço que havia sido pactuado e, em seguida, a representante da segunda ré entrou em contato com o recorrente informando que o valor havia mudado para R$ 997.000,00 (novecentos e noventa e sete mil reais) por conta da opção pelo financiamento bancário. Alegou que em face da mudança, registrou sua contrariedade por e-mail, bem como entrou em contato com outros compradores para verificar se os valores também haviam sido modificados, o que não ocorreu. Celebrou o negócio mesmo com o aumento dos valores. Consignou que em abril de 2021, após a efetivação do financiamento bancário, o autor foi instado a efetuar o pagamento no valor de R$ 14.307,30 (quatorze mil trezentos e sete reais e trinta centavos), referente a diferença parcial do financiamento. Asseverou que a primeira requerida informou que esse valor corresponderia ao INCC referente à data da assinatura do instrumento particular de compra e venda até a virada do mês (abril/21). Aduziu que restaram infrutíferas as tentativas de acordo para que o contrato fosse celebrado com o valor e que o índice INCC-DI da correção do saldo devedor fosse aplicado "pro rata die".

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 45088854). Contrarrazões apresentadas (ID 45088861 e ID 45088862).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta turma Recursal consiste na regularidade da alteração do valor objeto do negócio jurídico após a opção pelo financiamento bancário e na correção mensal do valor de venda do imóvel pelo índice INCC.

6. Em suas razões recursais o autor, ora recorrente, aduziu que a sentença está equivocada pois o primeiro valor firmado foi de R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais) e não de R$ 997.000,00 (novecentos e noventa e sete mil reais), conforme constava do primeiro instrumento particular de promessa de compra e venda, que foi alterado posteriormente. Defendeu que na fase pré-contratual deve prevalecer o princípio da boa-fé e que a alteração dos valores após o aceite viola a boa-fé, sendo indevida a modificação posterior unilateral. Afirmou que na fase inicial de conversas não houve qualquer informação de que o valor seria diferente em caso de financiamento bancário e que outras vendas foram realizadas com a mesma forma de pagamento sem o aumento apontado. Quanto ao índice aplicado, INCC, pontuou que a primeira requerida informou que a correção pelo INCC seria referente ao período da data da assinatura do instrumento particular de promessa de compra e venda (26/03/21) até a virada do mês (01/04/2021). Afirmou que a cláusula terceira das Condições Gerais de Contratação aponta que as parcelas serão corrigidas pelo INCC-DI, desde a data de assinatura do contrato até a expedição da Carta de Habite-se. Asseverou que o saldo foi reajustado pelo índice referente ao mês inteiro, e deveria ter sido feito na proporção pro rata die. Pontuou que a correção do mês cheio não tem previsão contratual, gerando enriquecimento sem causa. Ressaltou que a sentença foi omissa quanto ao direito aplicado, bem como quanto à aplicação do CDC ao caso. Ao final requereu o conhecimento do recurso e a reforma integral da sentença para que seja devolvido o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) cobrados indevidamente, além do valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) referente à diferença do ITBI, bem como a devolução de R$ 11.829,29 (onze mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos) pela correção indevida do saldo devedor pelo INCC-DI do mês inteiro e alternativamente pleiteou a declaração de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

7. O negócio jurídico realizado entres as partes é lícito, possível e determinado, não havendo demonstração de qualquer defeito em sua realização. O recorrente tinha liberdade para não aceitar o valor proposto pelos recorridos, quando da apresentação da segunda proposta de promessa de compra e venda e não realizar o negócio. Não há prova da oferta do bem pelo valor originário com pagamento mediante financiamento bancário, tampouco de tratamento desigual entre o autor e outros consumidores. A alegação de que a alteração do valor do bem fere a boa-fé objetiva não prevalece, na medida em que o recorrente é maior e capaz, assumiu a obrigação de pagar o valor pactuado e não demonstrou qualquer vício no consentimento ou descumprimento de oferta nos exatos termos alegados. O ônus probatório respectivo competia a ele.

8. A correção monetária pactuada (INCC) é válida e regular e guarda relação com o objeto do contrato. O INCC é índice de correção monetária de apuração mensal, prestando-se à recomposição do valor do imóvel negociado "na planta". Ao contrário dos juros de mora, que têm valor pré-fixado e permitem a aplicação diária (pro rata die) os índices de correção monetária são calculados, em regra, mensalmente e levam em conta a variação (positiva ou negativa) ocorrida no mercado neste intervalo de tempo. Não há a possibilidade de fracionar índice de correção apurado mensalmente, porque o índice não calcula o valor de mercado de determinados bens diariamente, de forma que a aplicação nos moldes pleiteados na inicial afetaria a precisão inerente ao cálculo do próprio INCC no período.

9. Recurso conhecido e não provido.

10 Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, sendo metade em favor dos patronos de cada recorrido.

11. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.